Tribunal: STF
Processo: Rcl 49820
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jailson Gonçalves em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0000596-26.2019.5.05.0463), a qual teria desrespeitado o que decidido na ADI 1150 (Rel. Min. MOREIRA ALVES) e na ADI 498 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO).
    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/4):
    No presente caso, existe a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas por esta Suprema Corte nas ADI’s nº 1.150/RS e 498/AM, todas como paradigmas, que foram desrespeitadas pela decisão ora reclamada. 
    É que no julgamento das referidas ADI’s, declarou-se inconstitucional a expressão, “OPERANDO-SE AUTOMATICAMENTE A TRANSPOSIÇÃO DE SEUS OCUPANTES” contidas no § 2º do art. 276 da Lei nº 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul, cuja transposição ou transmudação automática estabeleceu ao aproveitamento de servidores não concursados ou contratados em cargos públicos efetivos do quadro de servidores para cuja investidura a Constituição Federal exige o prévio Concurso Público regido pelo artigo 37, II de sua parte permanente e no art. 19 de sua ADCT, conforme as respectivas ementas colacionadas aos autos, in verbis: 
    (…)
    Noutra vertente, o V. Acordão reclamado proveniente da 3ª Turma do Eg. TRT da 5ª Região, em total dissonância ao entendimento desta Suprema Corte, considerou válida a transmudação automática do regime celetista para estatutário, de servidores contratados antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 sem a necessária submissão a Concurso Público, por força da citada Lei municipal nº 596/2014, que passou a adotar o RJU estatutário no Município de Mascote-BA, em frontal contradição ao decidido por esta Suprema Corte nas ADI’s 1.150/RS e 498/AM, conforme transcrição a seguir: 
    (…)
    Verifica-se, portanto, que a decisão reclamada possui aderência com os julgados da ADI’s 1.150/RS e 498/AM, uma vez que tratam especificamente da transmudação automática de servidor contratado antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 sem o prévio Concurso Público para os cargos efetivos estatutários da Administração Pública que dependem de aprovação em Concurso Público, sendo inconstitucional qualquer Lei Municipal ou Estadual que tenha autorizado tal investidura. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar, os benefícios da gratuidade de Justiça e, no mérito, seja julgado procedente o pedido deduzido no presente instituto processual pelo qual se busca preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, para cassar o acórdão reclamado prolatado no Recurso Ordinário nº 0000596-26.2019.5.05.0463 (RemNecRO), em trâmite perante a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, e determinando que outro seja proferido, em obediência ao que decidido por esta Suprema Corte ao julgamento das ADI’s 1.150/RS e 498/AM (fl. 8).
    É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 5/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.
    O ato reclamado refere-se à decisão proferida pela Justiça do Trabalho que: a) considerou válida a transmudação do regime celetista para o estatutário em relação a demanda ajuizada pelo ora Reclamante em face do Município de Mascote-BA; e b) declinou da competência para a Justiça Comum, nos termos a seguir transcritos (doc. 11, fls. 4/5): 
    EMENTA: TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME TRABALHISTA PARA O ESTATUTÁRIO. VALIDADE. ESTABILIDADE DO ARTIGO 19 DO ADCT. 1 - É válida a transmudação automática do regime celetista para o estatutário, com a publicação da lei, pelo ente público, que instituiu este Regime Jurídico Único, ao servidor que, à época da promulgação da Constituição Federal de 05.10.1988, contava com, no mínimo, 05 anos ininterruptos de serviço público, adquirindo a estabilidade do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 2 - Isso, no entanto, não enseja o provimento automático de cargo público efetivo. 3 - Decisão do Pleno do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 105100-93.1996.5.04.0018-ArgInc, de Relatoria da Ministra Maria Helena Mallmann, em julgamento ocorrido em 21/08/2017, com remissões ao julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADI 1.150/RS. 4 - Há decisões reiteradas e atuais do Tribunal Superior do Trabalho neste sentido. 
    (…)
    O Reclamante foi admitido pelo Município de Mascote em 01/08/1980, na função de escriturário, estando vinculado ao Reclamado até o presente momento. 
    Vê-se, portanto, que o Reclamante tem a estabilidade prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), pois à época da promulgação da Constituição Federal, em 05.10.1988, contava com, no mínimo, 05 anos ininterruptos de serviço público. Foi admitido antes de 05.10.1983. 
    Neste caso, opera-se a transmudação automática do regime celetista para o estatutário, com a publicação da lei municipal, que instituiu o Regime Jurídico Único (RJU) estatutário. 
    Destaco que o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho decidiu, no processo nº 105100-93.1996.5.04.0018-ArgInc, de relatoria da Ministra Maria Helena Mallmann, em julgamento ocorrido em 21/08/2017, com remissões ao julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADI 1.150/RS, que os servidores estáveis vinculados à CLT, contratados sem concurso público, ficam, com a superveniência de Lei instituindo Regime Jurídico Único, vinculados ao regime estatutário. 
    Tem o Pleno do c. Tribunal Superior do Trabalho decidido que inexiste óbice constitucional à mudança de regime para o empregado estabilizado. No entanto, isso não enseja o provimento automático de cargo público efetivo. 
    Assim, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SBDI-1) e as turmas do TST têm adotado a ratioda decisão proferida no ArgInc105100-93.1996.5.04.0018, para situações análogas. 
    (…)
    Admite-se, consequentemente, a transmudação automática para o regime estatutário, do servidor estável, mesmo sem aprovação em concurso público, pelo que a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar a ação a partir da mudança. 
    Assim, antes da transferência o regime era o celetista e a competência é da Justiça do Trabalho para julgar os pedidos da petição inicial, observando-se apenas se há prescrição extintiva. Destaco que o TST pacificou entendimento de que a transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime (Súmula nº 382, do TST). 
    No presente caso, embora o ente público não tenha apresentado defesa, este c. Tribunal tem conhecimento a partir do banco de dados de legislação municipal do Tribunal de Contas da Bahia (https://www.tcm.ba.gov.br/legislacao-dos-municipios/) da Lei nº 596, que publicou em 23 de dezembro de 2014, que a partir de então passou a adotar o RJU estatutário. 
    Logo, em relação ao contrato do Autor tenho que, da data de admissão em 01/08/1980 até o dia 22/12/2014, era regido pela CLT; a partir de então, pelo Estatuto administrativo. 
    (…)
    Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na 004ª Sessão Extraordinária Virtual, aberta em 09.07.2020 e encerrada em 16.07.2020, com pauta divulgada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, edição do dia 29.06.2020, sob a Presidência da Excelentíssima Desembargadora do Trabalho YARA RIBEIRO DIAS TRINDADE, e com a presença dos Excelentíssimos Desembargadores TADEU VIEIRA e LÉA NUNES, e do Excelentíssimo representante do Ministério Público do Trabalho, à unanimidade, conhecer da remessa de ofício e modificar a decisão de origem para declinar da competência, anulando os atos decisórios proferidos por esta Especializada, e declarar a competência material da Justiça Comum, comarca do ente público Réu, para onde o processo deve ser enviado, via malote digital, com todos os documentos e arquivos baixados em formato PDF. 
    Segundo afirma o Reclamante, essa decisão afronta o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 1150 (Rel. Min. MOREIRA ALVES) e na ADI 498 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO).
    No julgamento da ADI 1150 (Rel. Min. MOREIRA ALVES), a análise esteve circunscrita à constitucionalidade de alguns dispositivos da Lei 10.098/94 do Estado do Rio Grande do Sul. Eis a ementa resultante do julgado, que bem esclarece o objeto da ação: 
    Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul. - Inconstitucionalidade da expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. - Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT. Ação que se julga procedente em parte, para declarar-se inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do artigo 19 do seu ADCT. (DJ de 17/4/1998)
    Por oportuno, transcrevo trecho do voto proferido pelo Ministro MOREIRA ALVES, onde se delimita, pormenorizadamente, o alcance do que decido naquele julgado no que concerne a ocupantes não concursados de cargos públicos ou a servidores abrangidos pelo disposto no art. 19 do ADCT (como no presente caso):
    Reza o artigo 276, § 2°, da Lei n° 10.098/94 do Estado do Rio Grande do Sul: 
    (…) 
    A expressão impugnada "operando-se automaticamente a transposição dos seus ocupantes", que se refere aos nomeados interinamente para cargos públicos e aos extranumerários e contratados que ocupam funções que são transformadas em cargos de provimento efetivo, diz respeito, sem dúvida alguma, a servidores que não são concursados (art. 37, II, da Constituição) e que, ou também não foram estabilizados por força do disposto no artigo 19 do ADCT da atual Constituição, ou, se alguns o foram, não se submeteram ao concurso para fins de efetivação a que alude o citado dispositivo do ADCT. 
    Ora, a transposição automática a que se refere esse dispositivo equivale ao aproveitamento de servidores públicos não concursados em cargos para cuja investidura a atual Constituição exige a submissão aos concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. Portanto, a expressão em causa ("operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes") é inconstitucional por ofensa aos dispositivos constitucionais acima referidos. 
    (…)
    Esse dispositivo não distingue, para os efeitos da transposição decorrente da implantação do regime único, os concursados dos não concursados, razão por que, tendo em vista a exigência do artigo 37, II, da Carta Magna, e do § 1° do artigo 19 de seu ADCT, é de se dar ao texto em causa exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante o concurso a que aludem os referidos dispositivos constitucionais. 
    (…)
    Portanto, esse dispositivo, por via de conseqüência, é inconstitucional quanto aos cargos relativos aos servidores celetistas não concursados, em observância do disposto na Constituição Federal no artigo 37 de sua parte permanente e no § 1° do artigo 19 de seu ADCT. 
    Já no julgamento da ADI 498 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO), esta CORTE apreciou a validade de dispositivos da Constituição do Estado do Amazonas, bem assim da legislação estadual daquela unidade federativa, exarando acórdão assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. C.F., art. 37, II, art. 19, ADCT. CONSTITUIÇÃO DO AMAZONAS, art. 3º, §§ 1º, 2º e 3º; Lei 2.010, de 1990, art. 2º, Lei 2.018, de 1991, art. 2º, ambas do Estado do Amazonas. I. - Inconstitucionalidade do art. 3º e seus parágrafos do ADCT da Constituição do Amazonas, que ampliam os pressupostos do art. 19, ADCT, da Constituição Federal, ampliando a exceção constitucional (art. 19, ADCT) à regra inscrita no art. 37, II, da Constituição da República. Inconstitucionalidade, em conseqüência, do art. 2º da Lei 2.010/90 e do art. 2º da Lei 2.018/91, ambas do mesmo Estado, que dão execução ao artigo 3º e seus parágrafos das Disposições Transitórias da Carta Estadual. II - Ação direta julgada procedente. (DJ de 9/8/1996)
    No presente caso, verifica-se que o Tribunal Reclamado, atento ao conjunto probatório produzido na origem, bem como em consonância com o disposto no art. 19 do ADCT (Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público), assim se manifestou (doc. 11, fl. 2):
    O Reclamante foi admitido pelo Município de Mascote em 01/08/1980, na função de escriturário, estando vinculado ao Reclamado até o presente momento. 
    Vê-se, portanto, que o Reclamante tem a estabilidade prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), pois à época da promulgação da Constituição Federal, em 05.10.1988, contava com, no mínimo, 05 anos ininterruptos de serviço público. Foi admitido antes de 05.10.1983. 
    Neste caso, opera-se a transmudação automática do regime celetista para o estatutário, com a publicação da lei municipal, que instituiu o Regime Jurídico Único (RJU) estatutário. 
    Ou seja, o Tribunal Reclamado, ao decidir que o disposto no art. 19 do ADCT se aplicaria ao ora Reclamante, estando este, sim, estabilizado por força do disposto no artigo 19 do ADCT da atual Constituição e, assim, declinar da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda de origem, observou corretamente as diretrizes estabelecidas no julgamento da ADI 3.395 (Rel. Min. CEZAR PELUSO), em que esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004 (Rcl 20.117, Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 23/5/2017; Rcl 24.474, Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/8/2016; Rcl 23.358, Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/3/2016; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 19.110, Min. LUIX FUX, DJe de 24/11/2014; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 18.365/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje 2/9/2014; Rcl 17.604, Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/8/2014; Rcl 17.682, Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/5/2014). 
    Nessas circunstâncias, em que não estão presentes o contexto específico da ADI 1.150 (Rel. Min. MOREIRA ALVES), tampouco o da ADI 498 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO) (servidores não concursados ou não estabilizados na forma do art. 19 do ADCT), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente